Tribunal: TJSP
Processo: 2170827-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Pedido de consignação de valores relativos à condenação proferida em sentença arbitral por violação a direito autoral. Incompetência da Câmara Reservada de Direito Empresarial. Competência comum da Subseção I da Seção de Direito Privado em razão da matéria. Entendimento do art. 5o, I.30, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Competência das Câmaras Empresariais

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Pedido de consignação de valores relativos à condenação proferida em sentença arbitral por violação a direito autoral. Incompetência da Câmara Reservada de Direito Empresarial. Competência comum da Subseção I da Seção de Direito Privado em razão da matéria. Entendimento do art. 5o, I.30, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Competência das Câmaras Empresariais que não guardam, necessariamente, relação com a das Varas Especializadas.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170827-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENOFISCO
EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS, são agravados RODRIGO JOSE DE
ALMEIDA e NADJA LUCIA DE CARVALHO BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170827-15.2020.8.26.0000 -Voto no 44.216
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2170827-15.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
AGRAVANTE:
CENOFISCO
EDITORA
DE
PUBLICAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
AGRAVADOS: RODRIGO JOSÉ DE ALMEIDA E OUTRA
VOTO N.o 44.216
Ação de consignação em pagamento. Pedido de consignação de
valores relativos à condenação proferida em sentença arbitral por
violação a direito autoral. Incompetência da Câmara Reservada
de Direito Empresarial. Competência comum da Subseção I da
Seção de Direito Privado em razão da matéria. Entendimento do
art. 5o, I.30, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Competência
das Câmaras Empresariais que não guardam, necessariamente,
relação com a das Varas Especializadas.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 141/142 da origem, integrada pela de fls. 148, que deferiu o
depósito na ação de consignação em pagamento de obrigação definida por
sentença arbitral, mas negou o parcelamento previsto no artigo 916 do
Código de Processo Civil por não se enquadrar na hipótese.
Inconformada, recorre a consignante a afirmar que, em
decorrência da pandemia, suas atividades predominantes
cursos de
capacitação estão interrompidas pelas autoridades, estando reduzida sua
capacidade financeira. Entende plenamente aplicável o comando do
dispositivo citado, pois, em se tratando de sentença arbitral, a satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170827-15.2020.8.26.0000 -Voto no 44.216
3
direito declarado dá-se por meio da execução de título extrajudicial e não
cumprimento de sentença. Há, ademais, concordância tácita dos credores
diante da iniciativa de disponibilizar os dados bancários. Aliás, se o
parcelamento é autorizado até nas ações monitórias, entende que também
deve ser nas ações de consignação de pagamento. Requer a atribuição do
efeito suspensivo e, a final, a autorização do parcelamento.
Negado o efeito suspensivo, encaminhei o voto à mesa
para definição da competência.
É o relatório.
A competência para julgamento do presente recurso não é
desta Câmara Empresarial, já que o pedido e a causa de pedir não envolvem
quaisquer das hipóteses contempladas no art. 1o da Res. 538/11, pois, como se
extrai da inicial, o que se pretende é a consignação de pagamento de
condenação proferida em sentença arbitral, em que se analisou direito autoral.
No caso, nos termos do que prevê o art. 5o, I.30, da
Resolução no 623/2013 desta Corte, o recurso deve ser processado em
qualquer uma das Câmaras integrantes da Subseção I da Seção de Direito
Privado.
Esse é o entendimento perfilhado por esta C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
DIREITOS AUTORAIS DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO
EM QUARTO DE HOTEL
Sentença de improcedência que
comporta reforma - Quartos de hotéis são considerados áreas de
frequência coletiva, de acordo com a Lei 9.610/98 Inexistência de
conflito com a Lei Geral do Turismo, que não veda a cobrança de
direitos autorais pela execução de obras musicais no interior das
unidades habitacionais Ausência de "bis in idem" - Obrigação das
empresas hoteleira que não se confunde com aquela das prestadoras
dos serviços de transmissão de TV aberta ou por assinatura - Multa
moratória indevida, na medida em que ausente relação contratual
entre as partes ou previsão legal de sua incidência - Juros legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170827-15.2020.8.26.0000 -Voto no 44.216
4
correção monetária incidentes a partir do ilícito Inteligência das
Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça
Prescrição
trienal, a teor do art. 206, § 3o, V, do CC - Sucumbência pela ré
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO1
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Direitos Intelectuais. Ação de
obrigação de fazer c.c indenização. Contrato de licença firmado entre
as autoras para fabricação e comercialização de balões metalizados
com utilização de personagens licenciados pela Disney Consumer
Products Latin America, Inc e Universal Studios. Alegação de
violação do direito de exclusividade e consequente concorrência
desleal. Demanda atinente à matéria de competência preferencial da
Primeira Subseção da Seção de Direito Privado Artigo 5o, I.30, da
Resolução no 623/2013, deste Tribunal Competência da 9a Câmara
de Direito Privado
Reconhecida a competência da Câmara
suscitante2.
É bom esclarecer, por fim, que a competência das
Câmaras Empresariais não guardam completa correspondência com a das
Varas de Falência, Recuperação e Arbitragem, conforme já definido pela
Corte:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – IMPUGNAÇÃO
A EXECUÇÃO APARELHADA EM SENTENÇA ARBITRAL -
Execução extinta por acolhimento de impugnação à validade do
título arbitral - Causa de pedir relacionada à prestação de serviços
educacionais. Recurso de apelação tirado contra a sentença extintiva
distribuído originariamente à Egrégia 15a Câmara de Direito
Privado ( Suscitada ), a qual, por sua vez, não conheceu do recurso e
remeteu o feito a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresaria, havendo então a instauração do presente conflito pela 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial ( Suscitante ). Resolução
709/2015 do Colendo Órgão Especial (modificou a denominação e
ampliou a competência das 1a, 2a e 3a Varas de Falência e
1 TJSP; Apelação Cível 1004123-32.2016.8.26.0400; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data
de Registro: 06/07/2020
2 TJSP; Conflito de competência cível 0043616-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Suzano - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170827-15.2020.8.26.0000 -Voto no 44.216
5
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, para 1a, 2a e 3a
Varas de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São
Paulo e Conflitos relacionados à Arbitragem), que não vincula a
competência em segunda instância - Câmaras Reservadas de
Empresarial não guardam completa correspondência com as Varas
de Falência, Recuperação e Arbitragem Art. 5o, § 1o, da Resolução
623/2013 - Competência preferencial das Segunda e Terceiras
Subseções para o julgamento das ações relativas à prestação de
serviço de serviço, incluindo-se educacionais, regidas pelo Direito
Privado. Conflito de competência procedente para reconhecer a
competência da Egrégia 15a Câmara de Direito Privado, para
apreciar a matéria questionada3.
Por esses fundamentos é que, pelo meu voto, proponho
que não se conheça do recurso e que se determine a sua redistribuição, nos
termos acima explicitados.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
3 TJSP; Conflito de competência cível 0029961-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020